Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004665-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCISVAL DIAS MENDES
IMPETRADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por FRANCISVAL DIAS MENDES, em face de ato ilegal atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e ILMO. DIRETOR PRESIDENTE DA MTPREV, visando o recebimento e análise do pedido de aposentadoria voluntária sem a exigência da apresentação da certidão negativa de pendência de gozo de férias e licença prêmio.
Sustenta o Impetrante que é Profissional do Sistema Econômico e Social, exercendo o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, lotado na SEPLAG, tendo entrado em exercício desde 07.06.1983.
Afirma que completou 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, reunindo aos 07.06.2018 os requisitos para a aposentadoria voluntária.
Aduz que está sendo impedido de formalizar o pedido de aposentadoria e de ter seu requerimento analisado pela Administração, posto que esta impõe ilegalmente o gozo compulsório das férias e licenças prêmio ainda não usufruídas.
Destaca que em 2020 optou por exercer seu direito subjetivo de requerer a aposentadoria voluntária, e que a única forma de fazê-lo é por meio de agendamento através do 0800 ou de forma digital, na página do Servidor.
Alega que no dia agendado, o servidor deve apresentar o check list com a documentação necessária a formalização do pedido de aposentadoria, sem o qual nem sequer consegue adentrar à entrada do órgão.
Relata que, no seu caso, o agendamento ocorreu no dia 14.12.2020 e que, como não conseguiu sequer passar pela recepção, foi considerado como ausente, porquanto lhe fora imposto o óbice da existência de férias e licença prêmio pendente de gozo, ou seja, não conseguiu formalizar o pedido em razão da falta de certidão atestando a inexistência de férias e licença prêmio pendente de gozo.
Aponta que a Coordenadoria de Provimento e Manutenção da SEPLAG informou a existência de 12 períodos de férias compreendidos do período aquisitivo de 2008 a 2020 e os quinquênios de 2008/2013 e 2013/2018 referentes à licença prêmio, o que lhe obrigaria a permanecer na ativa por mais 1 ano e 6 meses, ou ainda, enquanto perdurar férias e licença prêmio em aberto.
Relata que passaram a considerar como ilegal o acúmulo de licença-prêmio do servidor, impondo o agendamento do usufruto de licenças prêmio à partir de 19.02.2021.
Ressalta que a ilegalidade está prevista no Decreto n. 656/2020 e que, mesmo antes deste, já havia dificuldade gerada pelo art. 20, § 1o do Decreto 90/2019, que previa a renúncia tácita de licença-prêmio não gozada de servidor que viesse a requerer aposentadoria voluntária e esta não fosse usufruída.
Afirma que a exigência contida no Decreto não encontra amparo no Estatuto do Servidor Público, na Constituição Estadual ou na Constituição Federal para a concessão da aposentadoria voluntária, de modo a não obstar o processamento do pedido.
Visa a concessão de liminar, a fim de que ocorra a suspensão da determinação do gozo compulsório da licença prêmio, bem como que seja apreciado o pedido de aposentadoria voluntária do Impetrante, sem a imposição do gozo de férias e licença prêmio.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, com o recebimento e análise do pedido de aposentadoria voluntária sem a exigência da apresentação da certidão negativa de pendência de gozo de férias e licença prêmio.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese o alegado pelo Impetrante - -inclusive quanto à legitimidade do Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão – pairam dúvidas acerca do fumus boni iuris.
Isso porque, não obstante alegado, o Impetrante sequer trouxe aos autos o aventado check list que, em tese, não teria atendido e que teria obstado o prosseguimento do seu pedido de aposentadoria voluntária junto à MTPREV.
Ademais, quanto ao gozo compulsório de licença prêmio, depreende-se que este fora objeto da Notificação n. 18/2020, consoante extraí-se do e-mail acostado no id. 80371970, do qual não se tem notícia nos autos, sendo impossível, nesse momento processual, aferir, com a segurança necessária, se possui conexão com o pedido de aposentadoria voluntária formulado.
Assim, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora